Tribunal: TJMT
Processo: 1006415-32.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006415-32.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANDERSON HERMES DE SOUZA - CPF: 901.860.791-68 (EMBARGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006415-32.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADO: ANDERSON HERMES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006415-32.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADO: ANDERSON HERMES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de omissão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006415-32.2019.8.11.0002

EMBARGANTES: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

E CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

EMBARGADO:

ANDERSON HERMES DE SOUZA

VOTO

As embargantes aduzem que houve omissão no aresto no que tange à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à retenção de 30% na hipótese de rescisão contratual e impossibilidade de condenação em dano moral.

Entretanto, a matéria foi devidamente analisada, ficando assim decidido no tocante à aplicação do CDC:

“O autor ajuizou a Ação em 02/07/2019 sob o argumento de que em novembro de 2016 celebrou com as requeridas Contrato de Promessa de Compra e Venda da unidade autônoma n. 07, situada na quadra 11, no Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, sendo o preço ajustado em R$93.843,47 e a entrega do imóvel para setembro de 2018, podendo ser prorrogado em 180 dias.

Disse que efetuou o pagamento de R$36.986,29, mas a obra encontra-se paralisada, motivo pelo qual notificou-a sobre a rescisão contratual, mas não recebeu resposta.

Nas Normas Gerais do Instrumento convencionado, a data prevista para a conclusão das obras era setembro de 2018, admitida dilatação de até 180 dias, e prorrogada na hipótese de motivo de caso fortuito ou força maior (id 48042005 – pág. 03).

Neste caso as apelantes alegaram que em virtude da alteração do projeto de interligação de água e abastecimento pelo Departamento de Água e Esgoto – DAE, houve a suspensão das obras.

Inicialmente, devo assinalar que é

incontestável a
aplicabilidade
do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso dos autos, pois a relação entre as partes envolvidas é de consumo -

o vendedor constitui sociedade com o objetivo de comercializar imóvel e o comprador o adquire como destinatário final, nos termos dos artigos 2º e 3º, do
CDC
.

Para ilustrar:

Apelação. Ação de indenização por dano moral e material. Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Aplicabilidade do CDC. Atraso na entrega da obra. Validade do prazo de tolerância de 180 dias. Atraso na entrega do empreendimento por culpa da ré. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Lucros cessantes presumidos. Súmulas ns. 1 e 162 do TJSP. Taxa mensal de 0,5%, calculada sobre o valor atualizado do contrato. (...) Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10303006020168260100 SP 1030300-60.2016.8.26.0100, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 30/05/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2019)”

Quanto à retenção de 30% em caso de rescisão contratual, assim se posicionou:

“No tocante ao pedido de retenção de 30% dos valores pagos, bem como as despesas relativas ao IPTU, taxas de consumo e fruição equivalentes a 0,5% do preço atualizado do imóvel,
nos termos do Verbete 543, da Súmula do STJ, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Considerando que as vendedoras foram as responsáveis pela resolução do contrato, a restituição deve ser integral.”

No que se refere ao dano moral, se manifestou nos seguintes termos:

“No que tange ao dano moral, é notória a expectativa da parte autora com a aquisição da casa própria, que não lhe foi entregue na data aprazada. Dessa maneira, a consequência fática do descumprimento é grave o suficiente para acarretar-lhe dor e sofrimento passível de indenização.

Se elas não apresentaram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido pelo autor, torna-se viável o acolhimento da pretensão de ser compensado pelo transtorno extrapatrimonial suportado,
pois a demora considerável e injustificada na entrega do objeto contratual
ou a não entrega
é ato ilícito suscetível de reparação, tendo em vista a relevância do direito à moradia.

Mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$8.000,00, já que está em consonância com o art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA EM PARTE – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – NÃO CONCLUSÃO - CULPA DA VENDEDORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA, INCLUSIVE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO MONTANTE – NÃO CABIMENTO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – PEDIDO INDEFERIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (...)

A demora injustificada ou a não entrega da obra adquirida na planta é ato ilícito passível de indenização. (AP 0039271-90.2012.8.11.0041, j. em 26/09/2018)

APELAÇÕES - RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA REJEITADAS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE APARTAMENTO DEMONSTRADO - RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTIUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE BUSCAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM AFASTADA - CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA - ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL - POSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO - APELAÇÕES DESPROVIDAS - SENTENÇA MANTIDA.

A demonstração do inadimplemento contratual por parte das vendedora e construtora de unidade habitacional, decorrente do atraso injustificado na entrega de apartamento, possibilita a procedência da Ação de Resolução do Contrato e, inclusive, a devolução integral dos valores pagos pelo promitente comprador, dentre eles a comissão de corretagem,
bem como a condenação em compensação por danos morais em valor razoável.
É possível a cumulação de pedido de indenização por perdas e danos decorrente do atraso na entrega do imóvel com o pedido de resolução do contrato da promessa de compra e venda. (...). (Ap 108200/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)”

Constata-se que houve equívoco do relator ao consignar que “
(...) é notória a expectativa da parte autora com
a aquisição da casa própria
, que não lhe foi entregue na data aprazada.”
Na verdade, trata-se de condomínio de lotes para edificação de residências. Porém, isso não altera o aresto, que se posicionou pelo direito do embargado à reparação em razão da paralisação e atraso da obra.

Logo, não houve omissão.

O STJ também já decidiu que não cabem Embargos de Declaração quando foram satisfatoriamente avaliadas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, e o julgamento não incorreu em nenhum vício.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, visto que o resultado não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020